Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ação anterior de cobrança de taxas condominiais interrompe o fluxo do prazo prescricional, mesmo que não se verifique identidade de partes.
2. O condomínio pode cobrar as taxas condominiais ordinárias e extraordinárias anteriores à aquisição do imóvel daquele que o adquiriu, por se tratar de obrigação propter rem.
3.Apelação conhecida e provida. Unânime.